Tribunal: TJDFT
Processo: 0751070-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0751070-29.2022.8.07.0016 APELANTE: LEANDRO FERNANDES DE FARIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TATIANA CAMBUY PERIDES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões de apelação pela Defesa do réu (ID 61916088) e as contrarrazões pelo Ministério Público (ID 61984566), a Assistente de Acusação peticionou nos autos (ID 62015228) para requerer a concessão de prazo para a apresentação de suas contrarrazões. Todavia, intimada por duas vezes (ID 62082701 e ID 63459490), a Assistente de Acusação se manteve inerte (ID 62453709 e ID 63931911). 2. Assim, tendo em vista que já obedecido o contraditório pelo “Parquet”, com a apresentação das contrarrazões recursais, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça, conforme requerido no ID 62495905, a fim de se manifestar se ratifica o parecer de ID 62083325 ou o complemente no que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.